Tribunal: CARF
Processo: 11040.900992/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900992/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.330 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
POLISULCOMERCIAL AGRICOLA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. PROVA DO CRÉDITO.
Comprovado o valor do débito correspondente ao excesso de recolhimento
alegado, evidenciando o pagamento a maior, reconhece-se a liquidez e certeza
do direito creditório decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) transmitida
em 19/11/2008 (fls. 67 a 72), referente a crédito de pagamento a maior do IRPJ, código 3373,
efetuado em 31/01/2008, período de apuração de 31/12/2007. Do pagamento no valor de R$
172.997,26, pleiteia-se crédito de R$ 30.446,62.
O Despacho Decisório (fl. 07) não homologou a compensação declarada, uma vez
que o DARF indicado havia sido localizado mas se encontrava integralmente utilizado para
quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para a compensação informada
na DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900992/2010-05
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900992/2010-05

Em Manifestação de Inconformidade (fl. 11), a empresa alegou que na DCTF
referente ao segundo semestre de 2007 (fls. 20 a 24), entregue em 18/09/2008, informou valor de
débito de IRPJ equivocado. Que retificou a DCTF em 12/11/2009 (após o Despacho Decisório),
corrigindo o erro, informando o débito de IRPJ correto (DCTF retificadora fls. 15 a 19). A
diferença está no débito do 4o trimestre, retificado de R$ 172.997,26 para R$ 142.550,64
(diferença pleiteada de R$ 30.446,62). Anexou, às fls. 25 a 28, DIPJ retificadora referente ao
ano-calendário de 2007, apresentada em 11/11/2009 (após Despacho Decisório), informando
também IRPJ de R$ 142.550,64 para o 4o trimestre do ano. Na original (fls. 29 e 30), o IRPJ
informado do 4o trimestre havia sido de R$ 142.839,48.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 42 a 46 do presente processo (Acórdão 09-50.534, de 20/03/2014), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2007
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito
esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.

No voto, a decisão concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito. Alegou que o ônus da prova era
da interessada. Que a simples entrega de DCTF retificadora não tinha o condão de comprovar a
existência do pagamento a maior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 49), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/09/2014 (recurso às
fls. 51 a 52, carimbo aposto na primeira folha).
No recurso, o contribuinte repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Para comprovação, anexa novamente documentos já juntados à manifestação de
inconformidade: cópias de DCOMP, DCTF e DARF.
A Resolução no 1001-000.201, de 03/12/2019, deste colegiado (fls. 87 a 89),
pontuou que a empresa havia anexado ao processo apenas cópias de declarações disponíveis nos
sistemas da Receita Federal, já constantes no processo, bem como de DARF já localizado.
Esclareceu que a comprovação necessária seria a de que o valor de IRPJ devido
no 4o trimestre de 2007 era aquele informado na DCTF retificadora – R$ 142.550,64. Que a
DCTF era declaração com força de confissão de débitos, e por isso, após o Despacho Decisório,
a comprovação do erro cometido só era possível com base em registros contábeis-fiscais da
empresa.
Ponderou que, no entanto, a favor do contribuinte havia que se considerar que a
cópia da DIPJ original, por ele anexada à manifestação de inconformidade, entregue antes do
Despacho Decisório, indicava IRPJ a pagar no 4o trimestre de 2007 de R$ 142.839,48 (fls. 29 e
30), valor muito mais próximo dos R$ 142.550,64 informados na DCTF e DIPJ retificadoras que
dos R$ 172.997,26 informados na DCTF original (diferença de R$ 288,84, de IRRF que não
considerado na DIPJ original).
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900992/2010-05

Além disso, que a leitura atenta da decisão de primeira instância revelava que o
julgador não havia esclarecido que a prova necessária era aquela lastreada em registros contábeis
e fiscais da empresa. Que possivelmente por essa razão o Recurso Voluntário tivesse se limitado
a repetir as alegações anteriores, juntando declarações já anexadas. Assim, para que não restasse
prejudicado o direito à ampla defesa, considerou necessário que se desse ao sujeito passivo nova
oportunidade de anexar os registros contábeis-fiscais que comprovassem o valor de IRPJ devido,
no 4o trimestre de 2007, declarado na DCTF retificadora.
Concluiu por converter o julgamento em diligência, com o seguinte dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta: (i) anexe cópia integral
das DIPJ original e retificadoras referentes ao segundo semestre de 2007; (ii)
comunique ao sujeito passivo a oportunidade de apresentar os registros contábeis-
fiscais que comprovem que o valor devido de IRPJ, no 4o trimestre de 2007, é aquele
declarado na DCTF retificadora.

A Delegacia de origem (Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre –
RS) anexou as DIPJ solicitadas (fls. 93 a 182) e intimou a empresa a apresentar os registros
contábeis-fiscais necessários (intimação à fl. 183). A Informação Fiscal, às fls. 246 e 247,
detalha o resultado do procedimento de diligência efetuado. Transcrevo-a parcialmente abaixo:
9. Desse modo, o contribuinte foi inicialmente intimado, consoante Temos de
Intimação EQREC3/RF10 no 1292/2020 (fl 186), a apresentar os documentos
contábeis-fiscais relacionados. Em atenção, juntou os documentos que constam das fls
186 a 239.
10. Nas cópias das folhas do Livro Diário correspondente ao 4o trimestre de 2007
pode-se verificar que consta o lançamento, no dia 31/12/07, de IRPJ a recolher no
valor de R$ 142.839,48 (fl 191).
11. Este valor de débito é o mesmo que o declarado na DIPJ original do contribuinte,
fls 93 a 137. Na DIPJ retificadora, fls 138 a 182, o valor do débito apurado permanece
o mesmo, porém há dedução do valor de R$ 288,84 a título de IRRF, restando um
valor a pagar de IRPJ de R$ 142.550,64.
12. O montante deduzido de IRRF foi confirmado por meio das Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) encaminhadas pelas fontes pagadoras em
que consta o contribuinte como beneficiário dos rendimentos, fls 242.
13. Deste modo, consoante o supra exposto e com base nos documentos constantes
deste processo, conclui-se que o débito a pagar a título de IRPJ, apurado no 4o
trimestre de 2007, é o declarado pelo contribuinte na DCTF retificadora e alcança o
montante de R$ 142.550,64.
14. Em pesquisa ao pagamento realizado às fls 243 a 245 verifica-se que este está
devidamente alocado ao débito declarado na DCTF retificadora, e o saldo pleiteado
pelo contribuinte, qual seja, R$ 30.446,62 encontra-se reservado ao presente processo.
15. Portanto, o valor passível de ser reconhecido ao contribuinte a título de pagamento
a maior de IRPJ 4o trimestre de 2007 é de R$ R$ 30.446,62.

Cientificado (fls. 248 e 251), o contribuinte não anexou considerações ou
documentos adicionais.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.330 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.900992/2010-05

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como já havia sido consignado na Resolução no 1001-000.201, o recurso
apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e
Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a diligência efetuada comprovou que o valor de IRPJ devido
no quarto trimestre de 2007 era, de fato, aquele informado pela empresa na DCTF retificadora –
142.550,64. E concluiu que o valor passível de ser reconhecido ao contribuinte, a título de
pagamento a maior de IRPJ (DARF no valor de R$ 172.997,26), era de R$ 30.446,62 (valor
pleiteado em DCOMP).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital